Tribunal: TJMT
Processo: 1020579-91.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1020579-91.2022.8.11.0003
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: KARINE FELINTO DE SOUZA VIEIRA
RECORRIDOS: PAGSEGURO INTERNET LTDA e MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 31/10/2023
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TRAVA BANCÁRIA – FALTA DE PROVAS DA ILEGALIDADE PROCEDIMENTO – RESOLUÇÃO 4.734 BACEN – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Em relação à preliminar de impugnação à justiça gratuita, verifico que a parte Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Autora, razão pela qual rejeito a preliminar.
2. Trata-se de Ação De Indenização Por Danos Morais na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, requer indenização em razão de retenções de valores em sua conta.
3. Sentença de improcedência da ação.
4. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...)O caso em apreço é regido pelo direito comum, que estabelece a responsabilidade de indenizar àquele que por ação ou omissão voluntária causar prejuízo a outrem, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Nesse passo, para haver a obrigação de indenizar é preciso que se configurem os pressupostos ou requisitos da responsabilidade civil, que são o dano, a culpa do agente - em caso de responsabilização subjetiva, - e o nexo de causalidade entre a atuação deste e o prejuízo. Firmadas estas premissas e passando ao exame do caso concreto, verifica-se que não restou demonstrada qualquer conduta antijurídica que possa ser imputada a parte requerida, já que não se vislumbra qualquer irregularidade no procedimento adotado pela parte demandada. Com efeito, a cédula de crédito bancário contratada pela autora prevê a utilização da trava bancária a qualquer tempo, consoante se vê do ID 95776956. Ademais, importante ressaltar que a parte autora não comprovou ter adimplido as parcelas do empréstimo na data de vencimento, cujo ônus probatório lhe incumbia, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Desta forma, não se vislumbra nos autos qualquer irregularidade no procedimento adotado pela parte requerida ou qualquer conduta ilícita praticada a ensejar a sua responsabilidade civil. No mesmo sentido, não há provas nos autos de que as retiradas da conta corrente da parte autora contenham qualquer ilicitude, inexistindo, outrossim, qualquer meio probatório acerca das vendas efetuadas e não repassadas, como quer fazer crer a autora. Com efeito, quando há ônus não há imposição, nem exigência de que a parte faça determinada prova. Há um encargo, uma recomendação à parte, sob pena de, não o fazendo, poder vir a sofrer as consequências da sua inércia. Por tais razões, a improcedência dos pedidos formulados na inicial é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, por conseguinte, declaro EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.(...)”
5. A parte Requerida desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a contratação de Cédula de Crédito Bancário com previsão de utilização da trava bancária a qualquer tempo.
6. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar que havia adimplido as parcelas do empréstimo na data de vencimento, o que não ocorreu.
7. A trava bancária é um gravame (art. 5, II, a, resolução 4.734 BACEN) do saldo devedor da operação de crédito que foi adimplida pelos recebíveis art. 2, III e IV da resolução supracitada, cabendo à parte Requerida informar à parte Autora sobre a situação e proceder com o gravame realizado, o que foi feito.
8. Diante deste cenário, a atuação da parte Requerida foi apenas de exercício regular de direito e não gera obrigação de indenizar a título de dano moral.
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020579-91.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KARINE FELINTO DE SOUZA VIEIRA - CPF: 044.227.421-16 (RECORRENTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023